Tribunal: TJBA
Processo: 0000451-32.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000451-32.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOVENILDO SANTOS DA PAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III DA LEI 10.826/03. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL/REGULAMENTAR. MÉRITO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO ARMAZENANDO EM SUA RESIDÊNCIA 32 "ESPADAS JUNINAS" DE FABRICAÇÃO CASEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. ESPADAS JUNINAS CUJA COMPOSIÇÃO ENGLOBA SUBSTÂNCIAS EXPLOSIVAS. PRODUTO CONTROLADO PELO EXÉRCITO. POSSE DO ARTEFATO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. EFETIVO PERIGO À SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ SOCIAL. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA OS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS E FIXADOS ABAIXO DO VALOR PREVISTO NA TABELA DA OAB/BA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Argumenta a Defesa, em síntese, a necessidade de absolvição do acusado Jovenildo Santos da Paz, em virtude da ausência de provas que comprovem a materialidade do ilícito.

Verifica-se que o Auto de Exibição e Apreensão (ID 97053386) informa a apreensão de 32 artefatos conhecidos como “espadas juninas” em poder do apelante, os quais, conforme laudo pericial (ID 97053397), consistiam em artefatos compostos por cilindros de bambu com extremidades seladas por papel celofane e
contendo em seu interior barro compactado e camadas de pólvora negra.
Cada “espada” possui o peso de mais de meio quilo, o que traduz o fato de que, somados os 32 artefatos, alcança-se mais de 15 kg de um composto rico em pólvora. E o caráter incendiário ou explosivo advém da quantidade do material apreendido.

Frise-se que o laudo pericial dito como insuficiente no recurso a comprovar a materialidade, embora conciso, aponta a presença inequívoca de substância explosiva (pólvora negra), matéria prima com reconhecida capacidade de ignição, apta a provocar danos à integridade física e ao patrimônio, sendo classificada como produto controlado pelo Decreto nº 10.030/2019 e pela Portaria n. 118-COLOG/2019. E a foto que acompanha o laudo indica que as “espadas” estavam prontas para uso, enroladas em papel celofane, o que também foi mencionado na prova técnica.

A jurisprudência majoritária tem se posicionado no sentido de que a fabricação, posse ou detenção de artefatos com pólvora negra, mesmo em contexto de festividades, caracteriza o crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03, ainda que a perícia não quantifique exaustivamente os elementos constitutivos do explosivo.

Assim, restando demonstrada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

O recurso do Estado da Bahia, por sua vez, não é passível de provimento. É possível
observar que o Advogado

Dr.
FREDY NUNES DIAS
(OAB/BA: 19.223)

promoveu o acompanhamento do processo em defesa d
o acusado
, de forma que restou sobejamente comprovada sua efetiva prestação de serviços, a justificar, portanto, a percepção de honorários, que lhe foram atribuídos em sentença.

Disso se extrai que o Estado não pode se eximir do pagamento de honorários fixados pelo juiz, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo certo que a tabela de honorários advocatícios publicada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deve ser considerado como referência para o arbitramento dos honorários, cabendo ao julgador observar os parâmetros fixados no § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.
In casu
, o valor arbitrado é inferior ao previsto na mencionada tabela (R$6.000,00 – seis mil reais).

Recursos desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000451-32.2016.8.05.0072
, de Cruz das Almas - BA
, em que figuram como apelantes
JOVENILDO SANTOS DA PAZ e o ESTADO DA BAHIA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
pelas razões dispostas no voto.